Tribunal: STF
Processo: AI 111965
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-30
Data de publicação: 1986-09-30

Ementa:
AÇÃO POSSESSORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE VIGENCIA DE DISPOSITIVOS DE LEI ORDINARIA, DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL E DE AFRONTA A SÚMULA 415. INDEFERIMENTO DO RE.
PORQUE INAPLICAVEL A SÚMULA A HIPÓTESE DOS AUTOS, OPERANDO,
QUANTO AO MAIS, O OBICE DO ART. 325, V, 'C', DO RISTF.
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR NO STF.
AGRAVO REGIMENTAL COM INVOCAÇÃO TARDIA E IMPERTINENTE DA SÚMULA 487
E REITERAÇÃO DE OUTRAS ALEGAÇÕES. IMPROVIMENTO.